Tribunal: TJBA
Processo: 8005403-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005403-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ACÁCIA DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADOS: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CDC. LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA RECUSA.
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer n.º 8005403-87.2023.8.05.0001, movida por Acácia de Oliveira Santos, em desfavor da Medservice Operadora de Planos de Saúde S.A., cujo teor julgou procedente a pretensão formulada.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento da obesidade mórbida com internação em clínica especializada, mesmo diante de cláusulas contratuais restritivas e ausência de previsão no rol da ANS; bem como estabelecer o critério adequado para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre beneficiária e operadora configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 e a Súmula nº 608, do STJ.

4. A jurisprudência da Corte Cidadã reconhece que, havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida por meio de internação, não cabe à Operadora negar a cobertura, com base em ausência de previsão contratual ou rol da ANS, por se tratar de medida essencial à saúde e à vida do paciente (STJ, REsp 1.645.762/BA).

5. A Lei nº 14.454/2022 estabelece que, inexistindo substituto terapêutico, é abusiva a recusa de custeio de tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

6. Cláusulas contratuais limitativas, que restrinjam tratamento essencial, afrontam a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, não podendo prevalecer sobre a prescrição médica.

7. Compete ao Médico assistente, e não à Operadora, definir o tratamento adequado ao paciente, de modo que a negativa de cobertura configura prática abusiva.

8. Quanto à verba honorária, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, deve a fixação ocorrer sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, critério corretamente adotado na sentença.

9. Afastado, de ofício, o controle mensal de recidiva, em conformidade com a jurisprudência desta Primeira Câmara.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005403-87.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, que figuram como Recorrentes e Recorridos

ACÁCIA DE OLIVEIRA SANTOS
e
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Salvador, .